Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-12.2004.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002332-12.2004.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANA ALVES DE VASCONCELOS CARNEIRO LEAO - CPF: 003.769.701-38 (AGRAVADO), RONIVALDO TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 003.673.196-08 (ADVOGADO), JOSIANE MARIA DE ANDRADE CARNEIRO LEAO - CPF: 010.742.476-20 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais e extinguir a execução, em razão da condição de beneficiária da justiça gratuita da executada, sem demonstração de alteração de sua situação financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais em face de beneficiária da gratuidade da justiça, após a quitação da obrigação principal, sem comprovação de modificação superveniente de sua capacidade econômica.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, condicionando sua cobrança à demonstração, pelo credor, de alteração na situação econômica do beneficiário.

4. A quitação da dívida principal não constitui prova suficiente de superação da hipossuficiência, por não evidenciar, de forma inequívoca, capacidade financeira apta a suportar encargos processuais.

5. A natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios não afasta a incidência da regra de suspensão da exigibilidade, que se projeta sobre todas as verbas sucumbenciais enquanto não revogada a gratuidade.

6. Ausente comprovação de modificação da condição econômica da devedora, inviável o prosseguimento da execução, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a inexigibilidade imediata da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos por beneficiário da gratuidade da justiça permanece suspensa até a comprovação de alteração superveniente de sua capacidade econômica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. A quitação da obrigação principal não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. 3. A natureza autônoma dos honorários advocatícios não afasta a incidência da condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1009808-24.2026.8.11.0000, Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, J. 29/04/2026; N.U 1001920-04.2026.8.11.0000, Relª. Desª. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 29/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DUILIO PIATO JUNIOR contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por FABIANA ALVES DE VASCONCELOS CARNEIRO LEAO, para reformar a decisão de origem, a fim de reconhecer a inexigibilidade imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a extinção integral do processo, uma vez que a executada é beneficiária da justiça gratuita desde 2009 e não houve prova de alteração em sua situação financeira.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a verba honorária possui natureza autônoma e caráter alimentar, o que autorizaria o prosseguimento da execução de forma independente da obrigação principal.

Argumenta que a quitação da dívida principal pela executada demonstra, de forma inequívoca, que esta possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, perdendo o direito à proteção conferida pela assistência judiciária.

Aduz, ainda, que a manutenção da extinção do feito quanto aos honorários acarreta prejuízo injusto ao profissional que atuou na causa.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim permitir o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 344989854).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 346148865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por DUILIO PIATO JUNIOR contra decisão monocrática que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em face de beneficiária da gratuidade da justiça.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais em face de devedora beneficiária da assistência judiciária, após a extinção do processo principal por quitação.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão do benefício da gratuidade visa assegurar que o cidadão sem recursos não seja privado do acesso ao Judiciário por receio de condenações pecuniárias que não possa suportar.

No caso em apreço, observa-se que a executada/agravada goza da gratuidade desde o ano de 2009.

O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil é taxativo ao exigir, para o afastamento da suspensão, a iniciativa do credor e a comprovação de mudança na condição econômica do beneficiário da gratuidade. A ausência de qualquer desses elementos impede que a obrigação se torne exigível. Assim, uma vez deferida a benesse, ela prevalece para todos os atos do processo, inclusive na fase executiva, até que seja formalmente revogada ou que se prove o fim da hipossuficiência.

Este Tribunal já firmou entendimento de que a execução de honorários advocatícios contra beneficiário de gratuidade da justiça depende da comprovação da alteração superveniente de sua condição financeira.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. RETENÇÃO DO DEPÓSITO SEM AMPARO LEGAL. DEPÓSITO JUDICIAL CONSTITUÍDO COMO GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO COMO GARANTIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Anulatória n. 1031824-24.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do depósito judicial no valor de R$ 24.174,00, constituído originariamente como garantia do crédito tributário objeto da demanda, condicionando a liberação dos valores ao prévio pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao Estado de Mato Grosso, fixados em acórdão transitado em julgado.

2. A agravante, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, entidade mantenedora do Hospital Geral de Cuiabá, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, insurgiu-se contra a decisão, sustentando que tanto a sentença de mérito quanto o acórdão deste Tribunal, com trânsito em julgado certificado, concederam o benefício da gratuidade da justiça e declararam expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, e que o Estado não instaurou cumprimento de sentença nem comprovou alteração na situação financeira da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é legítimo o condicionamento do levantamento do depósito judicial ao prévio pagamento dos honorários de sucumbência, quando a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça e a exigibilidade das verbas sucumbenciais se encontra suspensa por força de coisa julgada; e (ii) determinar se a retenção do depósito judicial, constituído como garantia do crédito tributário e não como garantia de honorários advocatícios, tem amparo legal na hipótese em que o Estado não instaurou cumprimento de sentença nem demonstrou alteração superveniente da condição econômica do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de mérito e o acórdão deste Tribunal, ambos com trânsito em julgado certificado, concederam à agravante o benefício da gratuidade da justiça e declararam expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Referida norma é cogente e não comporta afastamento por ato jurisdicional isolado proferido em fase posterior do processo. A cobrança dos honorários de sucumbência somente se torna possível mediante o ajuizamento de cumprimento de sentença, precedido da comprovação, pelo credor, da superação da hipossuficiência econômica do beneficiário.

5. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não instaurou cumprimento de sentença e tampouco trouxe aos autos qualquer prova ou indício de alteração na situação financeira da agravante. Sem a satisfação desses pressupostos, definidos na própria decisão transitada em julgado, é inviável a exigência do pagamento dos honorários de sucumbência como condição para o levantamento do depósito. Este Tribunal já firmou entendimento de que a execução de honorários advocatícios contra beneficiário da gratuidade da justiça depende da comprovação da alteração superveniente da condição financeira, sendo insuficiente a mera posse de bens como indício dessa modificação, entendimento que se aplica com ainda mais razão ao presente caso, em que sequer foi instaurado o competente cumprimento de sentença.

6. O depósito judicial em questão foi constituído com a finalidade exclusiva de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação anulatória, não como garantia de honorários advocatícios. Quitado o débito fiscal administrativamente pela agravante, o depósito perdeu sua razão de ser e tornou-se passível de restituição integral à depositante. A retenção ou compensação de depósito judicial para satisfação de honorários sob condição suspensiva de exigibilidade carece de previsão legal, razão pela qual a decisão agravada, ao assim proceder, viola a coisa julgada e impõe ônus indevido a entidade filantrópica prestadora de serviços essenciais à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar o imediato levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo n. 1031824-24.2018.8.11.0041, com a consequente expedição do competente alvará judicial em nome da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, independentemente do pagamento dos honorários de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. As obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade da justiça ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executadas mediante a instauração de cumprimento de sentença pelo credor e a comprovação de alteração superveniente da condição de hipossuficiência do beneficiário."

"2. A retenção de depósito judicial constituído como garantia de crédito tributário, para satisfação compulsória de honorários de sucumbência com exigibilidade suspensa por força de coisa julgada, carece de amparo legal e viola a autoridade da coisa julgada, independentemente da ausência de instauração de cumprimento de sentença pelo credor."

"3. Quitado administrativamente o débito tributário que motivou o depósito judicial, torna-se devida a restituição integral dos valores à depositante, mediante expedição de alvará, sem que se possa condicionar a liberação ao pagamento de verbas sucumbenciais inexigíveis."

Dispositivos relevantes citados: art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 10023716820208110055, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/11/2024, publicado em 12/11/2024. (N.U 1001920-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de compensação de créditos, sob o fundamento de que o crédito do agravante, decorrente de honorários advocatícios fixados em embargos à execução, encontra-se com exigibilidade suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça à parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação entre créditos quando um deles decorre de honorários sucumbenciais cuja exigibilidade está suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça, bem como se o recebimento de valores na própria execução é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação legal exige o preenchimento simultâneo dos requisitos de reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das obrigações, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

A exigibilidade do crédito é requisito indispensável para a compensação, não se admitindo sua realização quando a obrigação estiver submetida a condição suspensiva.

A concessão da gratuidade de justiça implica suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme art. 98, §3º, do CPC, impedindo sua execução imediata.

O recebimento ou a expectativa de recebimento de valores no próprio processo não constitui, por si só, fato novo apto a demonstrar a superação da hipossuficiência econômica.

A revogação da gratuidade ou o afastamento da suspensão da exigibilidade exige prova concreta, atual e efetiva da alteração da capacidade financeira, não sendo suficiente evento futuro ou condicionado.

A impossibilidade de compensação não extingue o crédito do agravante, apenas impede seu exercício imediato, podendo ser exigido futuramente caso demonstrada a alteração da situação econômica no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A compensação de créditos exige a presença do requisito da exigibilidade, não se admitindo quando o crédito estiver com exigibilidade suspensa. 2. A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, impedindo sua utilização para compensação. 3. O recebimento de valores no próprio processo não afasta automaticamente a hipossuficiência econômica nem autoriza a revogação da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 6.166/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.09.2022, DJe 11.10.2022; TJ, AI n. 1026408-62.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2023. (N.U 1009808-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Como visto, a orientação consolidada neste Sodalício determina que as obrigações decorrentes da derrota processual ficam sob condição suspensiva de exigibilidade. Isso significa que o credor só pode cobrar os honorários se demonstrar, de forma clara, que a situação de hipossuficiência da executada deixou de existir.

Quanto à alegação de que a quitação da dívida principal autorizaria a cobrança da sucumbência, tal tese não prospera. Para elucidar, pense-se na circunstância em que uma família, vivendo com parcos recursos, prioriza o pagamento de um débito antigo para limpar seu nome ou evitar a perda de um bem essencial. Esse esforço financeiro focado em uma obrigação específica não transforma automaticamente o devedor em alguém abastado. A proteção da gratuidade judiciária é ampla e só pode ser afastada mediante prova de que o patrimônio ou a renda do beneficiário agora comportam o pagamento das custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Importante ressaltar que o patrono da parte exequente não trouxe aos autos qualquer evidência de que a condição socioeconômica da agravada tenha se alterado de forma substancial. A mera satisfação do débito principal é insuficiente para gerar a presunção de solvabilidade total.

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo aplicado corretamente as normas que regem a assistência judiciária. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno revelam apenas a insatisfação do recorrente com a proteção legal conferida à parte contrária, não tendo força suficiente para desconstituir o julgamento monocrático.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em face da agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026